Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753208-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA DO CARMO BENTO DA LUZ REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, nos Autos no. 0741782-73.2020.8.07.0001 (indenização por danos materiais e morais), declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de PALMAS/TO, local em que situada a agência da obrigação contraída. A Juíza do feito declinou a competência, por entender que a competência para julgamento e processamento no caso é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que o foro não foi escolhido de forma aleatória, mas sim em observância às regras impostas pelos art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que determina que as ações devem ser propostas, em regra, no domicílio do réu. Afirma, ainda, que a decisão foi contrária a súmula no. 33 do STJ. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID 54598561). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: (....) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas. Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC se estende ao julgamento do presente recurso, pois, conforme se demonstrará a seguir, a questão em exame é definida em Súmula e IRDR, permitindo, assim, a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. As contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos contrários já constam da decisão que declinou da competência. Quanto ao mérito, na origem, questiona a parte autora os valores presentes em conta PASEP, gerida pela instituição financeira requerida, que teria deixado de promover a correção/remuneração dos valores ali custodiados. O processo foi ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com espeque no foro de domicílio do devedor. O juiz do feito declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de PALMAS/TO, por entender que a opção da demandante, domiciliada em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição de competência jurisdicional. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no. 33). Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não restam configuradas no caso concreto. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (IRDR 17, Processo no. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a autora se apresenta como consumidora. Ademais, estabelece o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC que é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Nesse sentido, considerando que o Banco do Brasil (agravado/réu) tem sua sede na capital federal, cabível o ajuizamento da demanda de origem perante a Justiça do Distrito Federal. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula no. 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Cumpre registar ainda que, em que pese o art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC prever para a hipótese também a competência do lugar do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, trata-se de uma competência relativa (territorial), de forma que se faz necessária a observância dos termos da Súmula no. 33 do STJ. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. Perfilhando do mesmo entendimento, já decidiu esta e. Turma Cível que: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, III, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. SEDE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante. 4. Recurso provido” (Acórdão 1718837, 07040080720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). CONCLUSÃO ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida e declarar competente o Juízo de origem para processar o feito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va